Tribunal: TJMT
Processo: 0002557-04.2019.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002557-04.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (APELANTE), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO MANDAMENTAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DIVERSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Embora existindo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, em sendo diverso o pedido da ação mandamental e dos embargos à execução, não há o que se falar em litispendência.

In casu, impõe-se a reunião dos feitos para, necessariamente, existir o julgamento simultâneo em face da conexão existente, evitando-se que decisões antagônicas sejam proferidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Júlio Alberto Palazzo de Mello e Alcineia Cintia Ferro Palazzo de Mello
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que nos autos do embargos à execução oposto contra
Banco da Amazônia S.A.
, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes recorrem, alegando, em suma, a nulidade da sentença, ante a ausência de litispendência. Afirmam que nos embargos à execução a parte discute o excesso de execução e a inexigibilidade do título executado, em razão da existência de cláusulas abusivas, sendo esse o único meio de defesa apto a suspender a execução, nos termos do art. 919, do CPC.

Seguem sustentando que a cédula de crédito bancário objeto da presente demanda é apenas uma das diversas cédulas discutidas na ação mandamental, que visa à revisão das cláusulas de todas as contratações realizadas, além da prorrogação do vencimento das cédulas de crédito rural. Aduzem que a existência da ação mandamental c/c constitutiva-negativa não impede a apresentação de embargos à execução. Defendem a existência de conexão entre as ações.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 115800999).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco da Amazônia S.A. ajuizou ação de execução em face de Júlio Alberto Palazzo de Mello e Alcinéia Cíntia Ferro Palazzo de Mello, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 796.100,36 (setecentos e noventa e seis mil, cem reais e trinta e seis centavos), lastreada na cédula de crédito bancário n. 067-16-0027-3.

Diante disso, os executados apresentaram embargos à execução, alegando preliminarmente a existência de conexão com a ação mandamental c/c constitutiva negativa n. 0007153-02.2017.8.11.0004, em trâmite perante o mesmo juízo, pugnando pelo julgamento conjunto das ações
. Alegaram a possibilidade de prova emprestada da ação mandamental.

No mérito, sustentaram a inexigibilidade do título executado e o excesso de execução, defendendo a necessidade de prorrogação do débito rural,
nos termos do art. 14, da Lei n. 4.289/65 c/c o item 9 do Manual de Crédito Rural (MCR) e súmula 298 do STJ
, bem como a aplicabilidade do CDC, a revisão das cláusulas contratuais afetas à cobrança da taxa CDI, aos juros remuneratórios, capitalização de juros, índice de correção monetária e demais encargos moratórios, face a inexistência da mora. Pugnaram pela suspensão do feito executivo.

A douta magistrada
a quo
julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência entre o feito com a ação mandamental n.
0007153-02.2017.8.11.0004, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignados, os apelantes recorrem, alegando, em suma, a nulidade da sentença, ante a ausência de litispendência. Afirmam que nos embargos à execução a parte discute o excesso de execução e a inexigibilidade do título executado, em razão da existência de cláusulas abusivas, sendo esse o único meio de defesa apto a suspender a execução, nos termos do art. 919, do CPC.

Seguem sustentando que a cédula de crédito bancário objeto da presente demanda é apenas uma das diversas cédulas discutidas na ação mandamental, que visa à revisão das cláusulas de todas as contratações realizadas, além da prorrogação do vencimento das cédulas de crédito rural. Aduzem que a existência da ação mandamental c/c constitutiva-negativa não impede a apresentação de embargos à execução. Defendem a existência de conexão entre as ações.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão assiste aos apelantes. Explico.

Conforme o disposto no art. 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“7.
Litispendência
. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3o, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem
as mesmas partes
, a
mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
(art. 337, §2o, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei)

Nesse passo, para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Visto isso, após detida análise dos autos, entendo que não restou configurada a litispendência capaz de provocar a extinção dos embargos opostos pelos apelantes.

Isso porque, é cediço que o embargos à execução possui natureza constitutiva negativa, tendo por finalidade a desconstituição do título executivo, o crédito originário ou o ato expropriatório. Acerca do tema, o autor Renato Montans de Sá leciona,
verbis
:

“
Uma segunda corrente defende o posicionamento que os embargos têm natureza constitutiva. Para essa doutrina, a (só) declaração do direito não consegue satisfazer integralmente o interesse do devedor, pois a mera declaração de inexistência do débito não inviabiliza a execução. A inexistência do crédito (único efeito obtido se os embargos tivessem efeito declaratório) é o motivo que levará a retirar a eficácia do título. Desta forma o efeito constitutivo (negativo) é que tem o condão de subtrair do título suas peculiaridades que levam ao desencadeamento dos atos executivos. Esta posição é adotada por praticamente toda a doutrina brasileira
.” (Manual de Direito Processual Civil, 5a ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 1440)

Nesse passo, considerando que os embargos à execução é o meio de defesa do executado no feito executivo, tenho que a extinção da ação, ante o reconhecimento da litispendência com a ação mandamental se revela temerária.

Ressalto que os fatos jurídicos e a relação jurídica deles decorrentes são os mesmos, tanto na ação mandamental, quanto nos embargos; nas duas lides o fundamento dos apelantes é embasado no contrato entre as partes, que produziu efeitos jurídicos, tidos por ilegais.

Contudo, os efeitos jurídicos pretendidos, ainda que em parte, são diversos. Nos embargos existe a pretensão de ver invalidada a execução por inexigibilidade do título executado e o excesso de execução, em face da existência de cláusulas abusivas bem como se buscam como efeito, a suspensão do pleito executivo, questões que não são objeto de apreciação na ação mandamental.

O que existe, em verdade, são ações semelhantes e não idênticas, sobretudo em razão do pedido e, de consequência, não há o que se falar em litispendência.

Nesse sentido, soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO DECLARATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA - FEITOS CONEXOS - CAUSA DE PEDIR IDENTICA - PEDIDO DIVERSO - JULGAMENTO SIMULTANEO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

Para que haja litispendência é indispensável a existência das mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Embora existindo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, em sendo diverso o pedido da ação de conhecimento e os embargos à execução, não há o que se falar em litispendência. E, de rigor, nestes casos, impõe-se a reunião dos feitos para, necessariamente, existir o julgamento simultâneo em face da conexão existente, evitando-se que decisões antagônicas sejam proferidas, tornando-se as decisões inexequíveis
.”
(TJMT, RAC n. 0085471-89.2009.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 16.12.2009 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISIONAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

Não resta configurada a litispendência entre a demanda revisional e os presentes embargos à execução, uma vez que não há identidade de causas. Enquanto a ação revisional tem por objetivo o reconhecimento das abusividades contidas nas cláusulas contratuais, os presentes embargos visam à extinção ou o reconhecimento do excesso de execução
.

Afastada a litispendência, impõe-se a desconstituição da sentença, com o prosseguimento do feito no Juízo de origem, por ser inaplicável o disposto no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015, uma vez que ainda não houve angularização. Apelação provida. Sentença desconstituída.”
(TJRS, RAC n. 70082091232, 12a Câm. Cível, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 29.08.2019)

“APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS.

A existência concomitante de Ação revisional e Ação de embargos à execução lastreado no mesmo contrato objeto da revisional não caracteriza litispendência, mas, sim, conexão, de modo a serem julgadas conjuntamente, elidindo o advento de decisões conflitantes.

Eventualmente, se tramitarem separadamente e houver o julgamento anterior de uma e consequente o trânsito em julgado de tal decisão, materializar-se-á prejudicialidade externa, ensejando a extinção sem resolução do mérito da que, ainda, não tiver sido julgada.”
(TJMG, RAC n. 10324100104037001, 17a Câm. Cível, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 05.09.2019 - negritei)

Assim, não resta configurada a litispendência entre as duas ações, pois a ausência de identidade de pedidos é suficiente para afastá-la e obstar a extinção dos embargos do devedor.

Desse modo, não há identidade de pedidos entre a ação mandamental e a presente demanda, mas a mera conexão, que desautoriza a extinção dos embargos à execução.

É de bom alvitre destacar que a douta magistrada
a quo
consignou que a ação mandamental foi sentenciada, razão pela qual deixou de apreciar os pedidos dos embargantes/apelantes, contudo, esclareço que recentemente esta Câmara analisou o Recurso de Apelação n. 0007153-02.2017.8.11.0004, interposto nos autos da ação mandamental, que restou assim ementado:

“
AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÍVIDA RURAL – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe.”
(minha relatoria, j. 04.03.2022)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, visando o regular processamento em conjunto das ações, que muito embora não sejam idênticas, são semelhantes, é medida que se impõe.

Posto isso
, conheço do recurso e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022